Tribunal: TJDFT
Processo: 0708866-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITA-SE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. VIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há se falar em nulidade nos casos em que for verificada a preclusão consumativa e não resultar qualquer prejuízo comprovado para o réu.
2. Materialidade e autoria do delito de furto devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelo depoimento da testemunha que flagrou o réu se evadindo do estabelecimento, no momento da subtração dos bens.
3. Tratando-se de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, por ser crime que deixa vestígios, torna-se necessária a realização de perícia para a sua comprovação (art. 158 do Código de Processo Penal). Esta somente pode ser suprida pela prova oral, na forma estabelecida no art. 167 do Código de Processo Penal, se evidenciado o desaparecimento dos resquícios do arrombamento ou esses não puderem ser constatados pelos peritos, com a devida justificativa. 3. 1. Na hipótese, não houve justificativa plausível para a ausência da realização de perícia, razão pela qual deve ser excluída a qualificadora.
4. Se a confissão informal do réu aos policiais for utilizada para embasar a condenação, inclusive sendo citada pela Magistrada sentenciante, merece ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.